Tribunal: TJES
Processo: 5000540-09.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-09.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIRLENE DE SOUZA LOUREIRO
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E COLETA DE LIXO EM UNIDADE ESCOLAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO (40%). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de adicional de insalubridade formulado por servidora pública, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, reconhecendo o direito à percepção da vantagem em grau máximo (40%), com incidência sobre o vencimento do cargo efetivo a partir de 08/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de higienização de banheiros e coleta de lixo em unidade de ensino de grande circulação enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida vantagem deve ser o salário-mínimo ou o vencimento do cargo efetivo da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, aliada à respectiva coleta de lixo, não se equipara à limpeza doméstica ou de escritórios, justificando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo conforme o item II da Súmula nº 448 do TST.

4)
O laudo pericial judicial atesta a exposição habitual da servidora a agentes biológicos nocivos sem a devida neutralização por equipamentos de proteção individual, enquadrando a atividade no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78.

5)
A classificação das atividades no Anexo 14 da NR-15 abrange o manuseio de lixo urbano e esgotos devido ao risco biológico elevado, o que se aplica ao caso de unidade escolar com fluxo diário de aproximadamente 100 usuários.

6)
A utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público encontra vedação na Súmula Vinculante nº 4 do STF, ressalvada a existência de norma local específica.

7)
O art. 118 da Lei Municipal nº 2.898/2006 determina expressamente que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, vinculando a Administração Pública pelo princípio da legalidade.

8)
A fixação do percentual de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas deve ocorrer apenas no momento da liquidação do julgado, conforme o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limpeza de banheiros e coleta de lixo em estabelecimentos de ensino de grande circulação caracteriza atividade insalubre em grau máximo por exposição a agentes biológicos.

2. O laudo pericial judicial atualizado prevalece sobre documentos administrativos antigos para a constatação das condições de trabalho.

3. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve seguir o vencimento do cargo efetivo quando houver previsão expressa em lei municipal específica.

4. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária ocorre apenas na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 4º do art. 85 do CPC; art. 118 e parágrafos da Lei Municipal nº 2.898/2006; Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula nº 448, II; STF, Súmula Vinculante nº 4; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a recorrida é servidora pública do
Município de Aracruz
, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 16/03/1995, exercendo as funções no CMEI Vera Lucia Devens.

A demanda originária tem por base a alegação de que a servidora labora exposta a agentes biológicos nocivos, decorrentes da higienização de banheiros de uso coletivo e coleta de lixo, sem a contraprestação do respectivo adicional de insalubridade.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial técnico constatou a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo, garantindo o direito à percepção da verba sobre o vencimento do cargo, nos termos da legislação municipal específica:

“[...] Dito isso, em atenção ao parecer formulado pelo profissional especialista, opinião técnica à qual adiro, bem como aos demais documentos acostados aos autos, concluo que a autora é, de fato, submetida à agentes insalubres em grau máximo (40%).

Elucidada essa questão, observo que o réu, em sua peça defensiva, alega que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário-mínimo e não sobre o vencimento da servidora. No entanto, entendo que tal alegação não merece prosperar, já que o caput do supramencionado art. 118 da Lei Municipal nº 2.898/06 é claro ao dispor que o adicional deverá incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Por fim, quanto ao direito ao pagamento das verbas que deixou de receber desde de janeiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

Desse modo, a autora possui direito ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, porém a contar da data do Laudo Pericial (08/08/2025), uma vez que não se pode presumir a insalubridade em épocas passadas”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a atividade laboral exercida pela apelada enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Conforme orientação sufragada no item II da Súmula nº 448 do TST, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, acompanhada da respectiva coleta de lixo, não se equipara à limpeza em residências ou escritórios, ensejando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo:

ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II -
A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

Observação: (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

Ancora-se a
ratio decidendi
na interpretação do Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78, que classifica tais atividades como análogas ao manuseio de lixo urbano e esgotos devido ao elevado risco biológico de contágio.

No caso, observa-se que a prova pericial produzida em juízo (Id. 18068915) é categórica ao descrever que a apelada higienizava banheiros utilizados por aproximadamente 85 alunos e 15 funcionários, totalizando cerca de 100 usuários diários.

O expert destacou que a exposição habitual a agentes biológicos sem a neutralização efetiva por equipamentos de proteção individual, caracteriza a insalubridade em grau máximo.

“Tendo em vista os dados coletados no presente trabalho e considerando o disposto na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, na Norma Regulamentadora 15 e seus anexos, conclui-se que:

Sob o ponto de vista técnico e normativo, fora constatada insalubridade em grau máximo para o Agente Biológico”.

Importante salientar, porém, que as alegações recursais, baseadas em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho de 2007, não possuem o condão de infirmar o laudo pericial judicial atualizado, elaborado sob o crivo do contraditório e condizente com a realidade fática da unidade escolar.

Ademais, no que concerne à base de cálculo, embora o apelante invoque a aplicação do salário mínimo, a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 4:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Impõe-se reconhecer que o princípio da legalidade administrativa obriga o ente público ao cumprimento das próprias normas.

Nesse contexto, o artigo 118 da Lei Municipal nº 2.898/2006 é expresso ao determinar que o adicional incida sobre o "vencimento do cargo efetivo", in verbis:

Art. 118.
Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão, e não se incorpora ao vencimento do servidor.

§ 3º. No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens.

§ 4º. Comprovada a existência de condições de insalubridade, o adicional é devido de forma integral, ainda que a atividade não seja prestada de forma habitual e permanente.

Vencido esse ponto, quanto aos honorários advocatícios, observa-se que o magistrado de piso postergou a sua fixação definitiva para a fase de liquidação de sentença, dada a natureza ilíquida da condenação, em estrita observância ao inciso II do § 4º do art. 85 do CPC:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Firme nesses fundamentos, e considerando o desprovimento do apelo, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é imperativo legal, devendo o percentual adicional ser definido oportunamente pelo juízo de execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)